Tribunal: TJPA
Processo: 0011357-75.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011357-75.2012.8.14.0006

APELANTE: IRICINA CASTRO GUERREIRO

APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0011357-75.2012.8.14.0006

APELANTE: IRICINA CASTRO GUERREIRO

Advogado do(a) APELANTE: BRENDA FERNANDES BARRA - PA13443-A

APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO GONCALVES GOMES - PA20666-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. PRÉVIA ESTIPULAÇÃO. JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
À UNANIMIDADE

1.
Em precedente jurisprudencial pátrio e deste Egrégio Tribunal, assentou-se o entendimento que
é admissível a capitalização mensal dos juros desde que expressamente pactuados nos contratos posteriores à Medida Provisória 1.963 de 2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), que autorizou a cobrança.

2. A Alegação de abusividade das cláusulas contratuais não restou comprovada. A simples exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros anuais por si só não caracteriza abusividade. Incidência da orientação prevista nas Súmulas 596 do STF e 379 e 382 do STJ.

3. O C. STJ passou a admitir, em caráter excepcional, a revisão das taxas de juros remuneratórios, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem, o que não é o caso dos autos.

5. Recurso conhecido e desprovido
por unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- início às 14:00h, do
dia
__
de
______
de
2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0011357-75.2012.8.14.0006

APELANTE: IRICINA CASTRO GUERREIRO

Advogado do(a) APELANTE: BRENDA FERNANDES BARRA - PA13443-A

APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO GONCALVES GOMES - PA20666-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
IRICINA CASTRO GUERREIRO
objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da antiga 10 ª Vara Cível de Ananindeua, atual 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou improcedentes os pedidos da autora, mantendo incólume o contrato firmado,
nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada movida em desfavor de BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Em breve histórico, nas razões recursais de ID 2410105
, o apelante argui a existência de onerosidade excessiva em virtude da capitalização de juros, além de outros encargos contratuais, pelo que requer a declaração da ilegalidade da cobrança perpetrada.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 2410105.

Distribuído, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do dia __ de ______ de 2022.

Belém (PA), __ de _______ 2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Dispenso o preparo recursal em razão do benefício da justiça gratuita ter sido concedido ao apelante.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão do juízo de piso que julgou improcedente o pedido de declaração de ilegalidade da capitalização de juros.

Registre-se de imediato, que não assiste razão à apelante, uma vez q
ue os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que, mesmo sendo aplicável a legislação consumerista, o ajuste referente à taxa de juros somente pode ser alterado em situações excepcionais, e isso se reconhecida, inequivocamente, a sua abusividade.

Por seu torno, quanto à abusividade, tem-se que é aquela c
apaz de colocar o consumidor em clara desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1°, do Código de Defesa do Consumidor, o que indubitavelmente não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto". 2. No presente caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3.

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).

Por outro lado, a alegada abusividade das cláusulas contratuais e à exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, não encontra eco diante da orientação do verbete sumular nº. 596 do STF, que assim dispõe:
“
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933)”.

A estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade, podendo esta inclusive ser pactuada em patamar superior a 12%. Vejamos:

Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Lado outro, a capitalização de juros passou a ser admitida quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, que passou a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. Por conta disso, ficou afastada a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie, vez que o contrato,
objeto do presente feito, foi firmado
já na vigência da referida Medida Provisória.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sumulou tal entendimento:

Súmula 539 – STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à capitalização mensal dos juros, a jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que sua cobrança é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada. 2. Tendo o v. aresto recorrido afirmado que os requisitos foram devidamente preenchidos a respeito da cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal, é inviável a pretensão recursal, porquanto demandaria rever questões fáticas e interpretação de cláusula contratual, o que se sabe vedado nesta instância especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior de Justiça. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1330481/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. AUSENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento acerca dos juros remuneratórios no julgamento dos Temas n. 24 a 27, conforme acórdão assim ementado: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009). 2. No tocante à capitalização mensal dos juros, também em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 3. Rever questão eminentemente fática firmada no acórdão recorrido que está em consonância com o entendimento pacificado por esta Corte, mostra-se inviável na instância especial, por atração dos enunciados 7 e 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1149073/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 1. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado ou a ausência de contratação expressa. 2. Admite-se a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados a partir da publicação da MP 1.963-17 (31.3.00), desde que seja pactuada. 3. É admitida a incidência da comissão de permanência desde que pactuada e não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual. 4. Aquele que recebeu o que não devia deve restitui-lo, sob pena de enriquecimento indevido, pouco relevando a prova do erro no pagamento. 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1417066/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA E INÓCUA FACE A JUNTADA PELA PRÓPRIA APELANTE DE LAUDO COM PLANILHA DE CÁLCULO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS. LIVRE PACTUAÇÃO. JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2018.02589353-51, 193.152, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2018, publicado em 04/07/2018)

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054259-94.2013.8.14.0301

APELANTE/APELADO: DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO LEÃO

APELADO/APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUESTIONADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC/1973. RECURSO DA AUTORA QUE SE NEGA SEGUIMENTO. tarifa de cadastro. legalidade da cobrança (reSP 1251331 E reSP 1255573). GRAVAME ELETRÔNICO E SERVIÇOS DE TERCEIROS CONSIDERADAS PARCELAS ILEGAIS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ILEGALIDADE MANTIDA. DECISÃO DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (reSP Nº 1.578.553/SP. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, A TEOR DO § 1°- A do art. 557, DO CPC/73.

(2019.00830323-98, Não Informado, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2019, publicado em 08/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. PRÉVIA ESTIPULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em precedente jurisprudencial pátrio e deste Egrégio Tribunal, assentou-se o entendimento aqui esposados, que é admissível a capitalização mensal dos juros, desde que, expressamente pactuados nos contratos posteriores à Medida Provisória 1.963, de 2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001) que autorizou a referida cobrança, o que é perfeitamente aplicável ao contrato em comento, eis que pactuado em junho/2010.

2. A Alegação de abusividade das cláusulas contratuais não restou comprovada, ademais, a simples exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros anuais, por si só não caracteriza abusividade, face a incidência da orientação das Súmulas 596 do STF e, 379 e 382 do STJ.

4. O C. STJ passou a decidir no sentido de ser admitida, em caráter excepcional, a revisão das taxas de juros remuneratórios, desde que caracterizada a relação de consumo e a

abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem, o que não é o caso dos autos.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2019.04846958-18, 209.955, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/11/2019, publicado em 25/11/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. MÉRITO:

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 382 E 379 DO STJ - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - BACEN. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.00601359-84, 212.164, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/02/2020, publicado em 20/02/2020)

No que tange à alegação da cobrança de comissão de permanência, constato que não merece prosperar tal afirmação.

Em análise ao contrato, verifico que não existe cláusula estipulando a cobrança da comissão de permanência, mas tão somente os encargos moratórios em razão da inadimplência, conforme estabelece a cláusula 7 do documento de ID 2410095 – pg. 47.

Portanto, não merece reparo a decisão do juízo de origem.

Por fim, cabe frisar que, além da legalidade da pactuação contratual, a apelante não demonstrou de forma inequívoca as cláusulas supostamente abusivas, bem como não trouxe aos autos elementos ou argumentos quanto à existência e validade do contrato; vícios de consentimento ou qualquer outro fato que pudesse invalidar o ato jurídico, de maneira que o tenho como válido.

Acrescento, que caberia a parte apelante, autora da ação de piso, provar os fatos constitutivos de seu alegado direito, uma vez que é seu ônus a produção das provas pertinentes, conforme dispõe expressamente o art. 373, I do CPC.

Dessa forma, concluo que deve ser mantida a decisão do juízo de 1ª instância em sua integralidade, face o seu acerto.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E NEGAR PORVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, MANTENDO

INTEGRALMENTE A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h do dia __
de _____ de 2022
.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2022